Tribunal: TJDFT
Processo: 0043451-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJULGAMENTO. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. TEMA No 1199. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE NATUREZA CULPOSA. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RETROATIVIDADE DA LEI No 14.230/2021. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Em rejulgamento de recursos de apelação interpostos pelos réus (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), em decorrência de superveniente entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão antes prolatado por esta C. Turma Cível merece alteração. Embora os atos ímprobos, de natureza culposa, imputados aos apelantes tenham ocorrido em 2014, a sentença condenatória ainda não transitou em julgado. Diante das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.199, de caráter vinculante, a pretensão dos apelantes de aplicação retroativa das alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021, com o intuito de afastar a condenação por ato de improbidade administrativa culposo, deve ser acolhida.